Tribunal: STF
Processo: AI 422244
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
 IMPROVIDO.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE,
 TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo
a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, na redação
dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os fundamentos
jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento
dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável
o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.